Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SL Serviços Profissionais Ltda., contra a decisão de Id 83334108, integrada pelo pronunciamento de Id 86390017 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença oriunda de ação de conhecimento, requerido por Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda., em desfavor da agravante, processo PJe 0738937-05.2019.8.07.0001. A magistrada, ao tempo em que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela devedora, aqui agravante, para reconhecer a existência de excesso de execução, rejeitou os pedidos de compensação de valores, de indenização nos termos do art. 940 do CC e de condenação da exequente por litigância de má-fé. Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (Id 86390017 dos autos de referência). No presente agravo (Id 24970817), a recorrente sustenta (i) ter direito à compensação dos valores despendidos a título de prestações pagas, em razão do contrato de aquisição dos imóveis objeto da lide, com a quantia cobrada pela agravada; (ii) ser necessária a condenação da exequente ao pagamento de indenização (art. 940 do CC e art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como a cominação, a ela, de penalidade por litigância de má-fé; (iii) deverem ser fixados, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o excesso de execução, os honorários advocatícios a serem pagos pela agravada. Diz atendidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal. Requer, ao final, o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Pede, no mérito: A. Seja extinta ou anulada a execução, por falta de liquidez e certeza do valor cobrado, pela falta de prévia liquidação, sendo que promovida a compensação diante dos valores das prestações pagas (CDC, art. 51, IV, § 1o, I e III, e 53; Lei 9.514/2017, art. 27, § 4o), abatida a multa de 10% (clausula trigésima sexta), já que a compensação decorrente de lei (CC/2002, arts. 368 a 380), escritura pública é título executivo (CPC, art. 784, II), o valor é apurado por simples cálculo aritmético (valor pago de prestações das duas salas: R$ 623.800,00, menos 10% (multa prevista na escritura), resulta no valor de R$ 561.420,00, que deverá ser acrescidos dos juros e atualização monetária, a partir de 20/05/2013, data da rescisão da escritura. B. Seja a empresa Embargada condenada à pagar à Embargante o valor equivalente ao que cobrou a mais, considerando o último valor atribuído à causa antes da impugnação (R$535.747,92), consoante o artigo 940, do Código Civil/2002 c/c o parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa e Proteção do Consumidor (Lei 8.078/90), ou seja, o valor atribuído de R$ 535.747,92, menos o valor de R$ 208.946,35, obtido pela Contadoria do Juízo, que resulta na quantia de R$ 326.796,57 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), acrescida de juros e atualização monetária, a contar do cálculo homologado pelo juízo, inclusive pelas por arguir mais de R$ 1.000.000,00 como valor devido e outras atitudes que evidência dolo, má-fé e improbidade. C. Seja condenada a empresa agravada como litigante de má-fé, consoante os artigos 79 e 80, do CPC/2015, em face dos atos praticados previstos no artigo 80, incisos I, II e III, do mesmo Código, devendo a executada ser condenada em multa de 1% a 10% sob o valor da causa na data da impugnação, atualizado. D. Seja majorados os honorários advocatícios fixados na r. decisão agravada, em R$ 1.500,00, para o percentual de 10% a 20% do valor do excesso de execução apurado, consoante a inteligência do artigo ou seja, R$ 32.679,65, com os acréscimos legais. E. Sejam acrescidos os honorários deste agravo e sobre o valor da indenização por litigância de má-fé. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 24970818. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Como dito na exposição, a recorrente SL Serviços Profissionais Ltda. investe contra a decisão de Id 83334108 do processo de referência, mantida pelo pronunciamento de rejeição dos embargos de declaração juntado no Id 86390017 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda. (processo PJe 0738937-05.2019.8.07.0001). A propósito, aludido pronunciamento está assim lastreado: Rememoro que os presentes autos visam o cumprimento da sentença de ID 52349519, proferida nos autos n.o 2013.01.1.094744-7, cujo dispositivo abaixo transcrevo: “(...) em relação ao processo 2013.01.1.094744-7, resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) confirmar a liminar e determinar a reintegração definitiva da posse das salas 1001 e 1002 do Ed. Prime Bussines Convenience, no SBS Qd. 02 Lote "E", Asa Sul, em favor da requerente BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA; b) condenar a ré a pagar à autora o importe de R$ 9.807,00 (nove mil, oitocentos e sete reais)/mês, a partir de 21/05/2013, até a data da efetiva desocupação, devidamente corrigido pela Tabela do TJDFT, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Custas e honorários pelo réu, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC. (...)” Ressalto que referida sentença foi mantida pelas instâncias superiores. Os cálculos realizados pela Contadoria estão em consonância com o julgado, inclusive em relação à data de desocupação do imóvel, que ocorreu em 11/11/2013. Não assiste razão à executada na compensação de valores pretendida. A pretensão extrapola, em muito, os limites do julgado, que acima foi transcrito. Não há na sentença exequenda o reconhecimento de qualquer direito à executada, de modo que não é cabível aqui, nesta fase de cumprimento de sentença, querer discutir direitos que entende ter. Se a executada se sente prejudicada em relação a qualquer fato ocorrido com a exequente, deve se valer dos instrumentos adequados para defesa de seus interesses, e não querer frustrar a execução de sentença já transitada em julgado que não engloba tais interesses. Também não assiste razão à executada quanto às pretensões de condenação do exequente por litigância de má-fé e nos termos do art. 940 do Código Civil. É que por falta de atenção e zelo da parte exequente, de fato, este cumprimento de sentença se iniciou com a cobrança de valor muito superior ao devido. E isso porque a parte exequente não se atentou ao fato de que os imóveis foram desocupados em 11/11/2013. Disso, porém, não se extrai má-fé do exequente, pois já na resposta à impugnação reconheceu um erro de cálculo e, logo depois, concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria, não oferecendo maiores obstáculos ao processamento da execução. Por outro lado, como foi verificado o excesso de execução, impõe-se o acolhimento parcial da impugnação, bem como a condenação da exequente ao pagamento de honorários em favor do advogado da executada. Sendo assim, acolho parcialmente a impugnação para homologar os cálculos realizados pela Contadoria, consignando o importe de R$ 208.946,35 como devido até 26/01/2021. Diante do acolhimento parcial da impugnação, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários em favor do advogado da parte executada, fixando-os em R$ 1.500,00, com base no art. 85 do CPC, considerando o trabalho realizado pelo advogado. Passo ao exame das questões debatidas no recurso. 1. Da compensação do crédito excutido com prestações pagas No presente agravo (Id 24970817), a recorrente sustenta, sem muita objetividade, entre várias alegações, ter direito à compensação dos valores despendidos a título de prestações pagas, em razão do contrato de aquisição dos dois imóveis, com a quantia cobrada pela agravada. Os artigos 368 e 369 do Código Civil tratam da compensação e dispõem, literalmente: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Do dispositivo da sentença em cumprimento (Id 52349519, p. 12-13 do processo de referência) – pronunciamento judicial que apreciou, simultaneamente, as pretensões formuladas em ações de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor da agravada (processo 2013.01.1.034942-5) e de reintegração de posse ajuizada pela agravada em desfavor da agravante (processo 2013.01.1.034942-5), destaco, no que interessa, o seguinte: Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, resolvo o mérito do processo 2013.01.1.034942-5), e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Ainda, em relação ao processo 2013.01.1.094744-7, resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) confirmar a liminar e determinar a reintegração definitiva da posse das salas 1001 e 1002 do Ed. Prime Bussines Convenience, no SBS Qd. 02 Lote "E", Asa Sul, em favor da requerente BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA; b) condenar a ré a pagar à autora o importe de R$ 9.807,00 (nove mil, oitocentos e sete reais)/mês, a partir de 21/05/2013, até a data da efetiva desocupação, devidamente corrigido pela Tabela do TJDFT, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Custas e honorários pelo réu, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC. Reconheço, no dispositivo transcrito da sentença em cumprimento, não ter sido assegurado à ora agravante nenhum crédito ou direito passível de compensação com a importância por ela devida à agravada. Em verdade, não existe nas razões de decidir afirmação com esse teor. Ademais, simples alegação da recorrente de que possui direito à restituição das parcelas pagas, por conta do contrato de aquisição dos imóveis objeto da lide, nenhuma aptidão tem para se materializar em direito, sequer em expectativa a idoneamente fundamentar a pretendida compensação. Indispensável que a agravante busque tutela jurisdicional voltada à esperada certificação de que titulariza direito de crédito em relação à agravada pelo pagamento de parcelas do mútuo e pela perda dos direitos aquisitivos dos dois imóveis dados em garantia de alienação fiduciária, com a consolidação da propriedade resolúvel em favor da agravada. Por ora, não detém a agravante crédito certo, líquido e exigível que a autorize a se qualificar como credora da agravada, afinal, não demonstrou existir título executivo judicial certificador da condição de que se afirma titular. Não subsumível, portanto, dita situação aos comandos normativos postos nos arts. 368 e 369 do Código Civil. Trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça, adiante transcrito, que no dispositivo da ementa bem identifica a similitude da questão resolvida: (...) 2. Para que se admitida a compensação de débitos entre as partes em sede de cumprimento de sentença, é indispensável que o devedor, ao apresentar impugnação à pretensão executória, comprove que é credor da parte exequente, por possuir em seu desfavor crédito líquido, certo e exigível, consoante exige o art. 369 do Código Civil. 3. Na hipótese, considerando que, ao opor impugnação ao cumprimento de sentença originário, o agravante, sustentando excesso de execução derivado de direito de compensação de débitos, não indicou o valor que entende devido, assim como não comprovou a subsistência e a expressão do débito imputado à agravada, mostra-se legítima a decisão que rejeitou a peça defensiva. 4. Inviável a compensação vindicada pelo agravante, deve este procurar a satisfação do crédito que o assiste através de via processual própria a esse desiderato. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 842895, 20140020268440AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 28/1/2015. Pág.: 188) Não merece, portanto, acolhimento a alegação de que tem a agravante direito a compensação. 2. Da indenização prevista no art. 940 do CC e no art. 42, parágrafo único, do CDC No que tange à ilação de que a exequente/agravada deve ser condenada a pagar indenização, consoante previsto no art. 940 do CC e no art. 42, par. único, do CDC, e suportar multa por suposta litigância de má-fé, a pretensão não merece guarida. O art. 940 do Código Civil prevê: Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor veicula a seguinte regra: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Segundo a decisão agravada, o descuido da exequente/agravada na indicação do valor excutido pela falta de atenção ao considerar a data efetiva da desocupação dos dois imóveis pela agravante/executada fez com que ela apontasse valor muito superior exigível, mas dita circunstância, por si só, não tem aptidão para ensejar a imputação a ela de pena pecuniária. Note-se que a exequente/agravada, em resposta à impugnação oferecida pela executada/agravante, de pronto, reconheceu o equívoco na exação (Id 79153568 do processo de referência), bem como, em seguida, concordou com os cálculos elaborados pela contadoria judicial. A falta de resistência e o reconhecimento do excesso de execução pela agravada/exequente evidenciam não ter havido deliberada intenção de exigir quantia sabidamente indevida no cumprimento de sentença. De fato, inexistem elementos de convicção que permitam minimamente afirmar que o cálculo erroneamente apresentado ultrapassou o limite do engano facilmente corrigível. Ademais, com a pronta concordância da credora (Id 83007917 do processo de referência), fez-se a retificação da conta sem prejuízo para a agravante/executada. Não há, por igual, demonstração, rasa que seja, do alegado interesse da agravante/exequente de se locupletar. Verdade é que o excesso de execução, mesmo constatado pelo juízo na decisão agravada, não encerra pressuposto fático justificador do postulado afastamento da presunção de boa-fé da parte credora/recorrida para caracterizar a afirmada má-fé. Assim o afirmo pela absoluta ausência de elementos de convicção certificadores de que tenha a exequente se conduzido de forma abusiva ou dolosa. Nesse contexto, concretamente aplicável a orientação expressa no verbete 159 da súmula do e. STF, segundo a qual “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do CCB”. Inviável, portanto, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil ou no art. 42, parágrafo único, do CDC – valendo ressaltar que não tem cabimento a incidência simultânea das mencionadas regras sancionadoras. Incide uma ou outra, jamais seria ambas, cumulativamente. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA. 1. A devolução do indébito com base no art. 940 do Código Civil pressupõe a comprovação da má-fé do credor, nos termos do enunciado da Súmula 159 do STF. 2. Havendo julgamento citra petita, porquanto o juízo a quo não analisou o pedido relativo à litigância de má-fé, cabível ao tribunal completar a sentença na forma do art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC. 3. Em relação à distribuição dos ônus, a sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1317791, 07131922320198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há outro motivo a afastar a litigância de má-fé: ausente está seu requisito configurador no que atine à efetiva demonstração da prática de quaisquer das condutas discriminadas no artigo 80 do CPC. Para incidência dessa cominação faz-se necessária a comprovação inequívoca da figura do improbus litigator, o que não se verifica na espécie. Sobre o tema, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO PELOS CESSIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 84/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Embora a transferência de propriedade se aperfeiçoe com o registro no caderno imobiliário competente, esta circunstância não afasta a proteção legal conferida à posse amparada em justo título e de boa fé, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e estampada na Súmula n. 84. 2. A postulação ou defesa de um direito que se entende ser titular não configura litigância de má-fé. Para a sua caracterização, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa grave, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena processual. 3. Descabe a condenação do Ministério Público em custas e honorários advocatícios, quando inexistente má-fé, por força do art. 129 da CF e art. 18 da Lei 7.347/1985. 4. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1332603, 07113679020198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Descabida, portanto, a pretensão deduzida para fazer incidir regra sancionadora, seja a estipulada no art. 940 do Código Civil, seja a prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, para imputação à agravada de pagamento da quantia correspondente ao valor do excesso reconhecido na impugnação ao cumprimento de sentença e da multa por litigância de má-fé. 3. Do valor dos honorários advocatícios no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença Em relação aos honorários advocatícios devidos pela agravada, por força do acolhimento parcial da impugnação, aduz a agravante que devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o excesso de execução. De igual modo, não prospera a insurreição. É que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: [...] 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) O referido § 4o do art. 20 do Código Buzaid[4] corresponde ao vigente § 8o do art. 85[5] do atual CPC, sendo certo que aquele entendimento, embora firmado sob a égide do CPC anterior, vem sendo aplicada aos processos regidos pela atual e correspondente norma processual civil[6]. A norma veiculada no precedente promanado do e. STJ acima referido é de observância obrigatória por juízes e tribunais, conforme o art. 927, III, do CPC. Como nenhuma diferenciação há do caso concreto, muito menos foi superado o entendimento nele expresso, impõe-se sua aplicação para conferir estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 926, caput, do mesmo Código. Não prospera, portanto, a pretensão de modificação do valor dos honorários arbitrados em favor dos advogados da parte agravante, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida apenas em parte para reconhecer tão somente o excesso de execução. Pelas razões expostas, tenho como não evidenciados os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. A probabilidade do direito invocado, não a vejo caracterizada. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está com a plausibilidade do direito e ambos devem estar comprovados para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante das considerações feitas, não verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] § 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. [5] § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. [6] (REsp 1737801/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018)